Tribunal: TJDFT
Processo: 0700671-73.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE CITAÇÃO POR MEIOS ELETRÔNICOS. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE CONSULTAS AOS SISTEMAS À DISPOSIÇÃO DO JUÍZO. BUSCA POR ENDEREÇOS. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Insurge-se a agravante contra a decisão do juízo de origem nos autos no 0703238-05.2023.8.07.0003, que indeferiu o pedido de citação por meios eletrônicos, sob o fundamento de que, na execução, o oficial realiza a citação e, posteriormente, a penhora e avaliação de bens, sendo a citação à distância incompatível com referido rito especial. A agravante requereu o provimento do recurso para deferir o pedido de pesquisa nos sistemas do juízo (SISBAJUD, SIEL, RENAJUD, INFOJUD e TSE) dos endereços da parte agravada.
2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Preparo de ID no 45598861 e 45598862. Contrarrazões dispensadas, pois o agravado não foi citado nos autos principais.
3. Razão assiste ao agravante. De acordo com o artigo 246 do Código de Processo Civil, a citação será feita preferencialmente por meio eletrônico, in verbis: “Art. 246. A citação será feita preferencialmente por meio eletrônico, no prazo de até 2 (dois) dias úteis, contado da decisão que a determinar, por meio dos endereços eletrônicos indicados pelo citando no banco de dados do Poder Judiciário, conforme regulamento do Conselho Nacional de Justiça”
4. Apesar da ausência de regulamento pelo CNJ, é preciso ressalvar que, durante o estado de emergência de saúde pública decorrente da pandemia Covid-19, foi autorizada, em caráter excepcional, a utilização de meios eletrônicos para a comunicação de atos processuais, inclusive WhatsApp, nos termos da Portaria GC 34, de 02 de março de 2021, da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.
5. O indeferimento de citação por meio eletrônico limita as possibilidades de o exequente prosseguir com o processo. Portanto, a realização das consultas em busca de endereços do executado, além de ser necessária, está em harmonia com o que preconiza o art. 6o do CPC, o qual dispõe sobre o princípio da cooperação daqueles que atuam no processo, inclusive o juízo.
6. Ressalva-se somente o pedido de consulta aos sistemas SIEL e TSE. Em verdade, ambos se referem ao mesmo sistema e, além de a resposta ser morosa, são necessários dados íntimos do consultado, como o nome da mãe, razão pela qual este sistema não é utilizado nos Juizados Especiais.
7. Ante o exposto, merece reparo a decisão recorrida, a fim de determinar a realização de consulta aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD em busca de endereços da parte agravada/executada.
8. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido na forma do item anterior.
9. Sem custas e sem honorários ante a ausência de agravante vencido, na forma do art. 55, caput, da Lei 9.099/95.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.